Tribunal: TJDFT
Processo: 0016084-42.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO À ÉPOCA DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do apelado resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
3. No que tange às possibilidades do genitor, observa-se que à época da sentença, o réu apelante estava desempregado, conforme documento do CAGED apresentado pelo Ministério Público, além de já possuir outra obrigação alimentar no patamar de 22% (vinte e dois por cento do salário mínimo), revelando a razoabilidade do valor fixado.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.